Tribunal: TJSP
Processo: 1008092-29.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. A parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, necessitava de tratamento home care devido ao agravamento de seu quadro de saúde, que incluía diversas comorbidades. A ré negou abusivamente a cobertura para o tratamento, levando à condenação por danos morais.

II. Questão

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. A parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, necessitava de tratamento home care devido ao agravamento de seu quadro de saúde, que incluía diversas comorbidades. A ré negou abusivamente a cobertura para o tratamento, levando à condenação por danos morais.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura para tratamento home care por parte da ré configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de Decidir. Comprovada a necessidade de tratamento home care e a abusiva negativa de cobertura pela ré, a conduta afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do STJ reconhece o direito à indenização por danos morais em casos de negativa injusta de cobertura por plano de saúde.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa injusta de cobertura por plano de saúde gera dano moral. 2. A cláusula de exclusão de home care é abusiva quando há indicação médica.